Tribunal: TJDFT
Processo: 0724434-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724434-74.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOÃO LUIZ BATISTA DOS SANTOS, LINAMARA FENNER SANTOS DESPACHO Manifeste-se o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível perda superveniente do interesse recursal, considerando que as informações solicitadas pela Contadoria Judicial já foram por ele prestadas ao d. Juízo a quo (id 133481746 do processo originário). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE Relator